Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. RE 1491414-DF. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 792 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo de origem indeferindo a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei distrital no 6.618/2020. Aduz que referida lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 07068777420228070000.
2. Recurso próprio, tempestivo e com recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do agravo.
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Judicial, nos autos da ação de inconstitucionalidade n. 0706877-74 ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal E Territórios, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sendo que o acórdão foi publicado no dia 22/05/2023.
4. Não obstante, em julgamento do RE 1491414 o STF assentou a constitucionalidade da Lei referida, nos moldes da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais, ao argumento de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024).
5. Em acréscimo, restou consignado que o entendimento deste Tribunal nos autos da ação de inconstitucionalidade n. 0706877-74 se mostra divergente da orientação firmada pela Corte Suprema (ADI 5706).
6. Assim, no âmbito do Distrito Federal, o teto para expedição de RPV é de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6618/2020.
7. Agravo CONHECIDO E PROVIDO.
8. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.